Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos.
2.Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por médico ou junta médica, em princípio, com aptidão para interpretá-los. Caso haja dúvida, o próprio edital prevê a possibilidade de serem exigidos exames complementares.
3. Há nos autos diversos relatórios médicos, com análise dos exames complementares, que informam que a condição de saúde do candidato não o impede de executar as atribuições do cargo em referência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.